Tribunal: TJES
Processo: 0022355-02.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022355-02.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN VICTOR SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022355-02.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUAN VICTOR SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Inexistindo contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022355-02.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUAN VICTOR SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUAN VICTOR SILVA PEREIRA
em face do v. acórdão de Id n° 5913058 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que
“o r. acórdão é contraditório
à
prova constante nos autos, tendo em vista que mesmo sem o depoimento da testemunha PM Camila Quaresma Vieira Pagio, a r. sentença baseou-se sim no suposto depoimento da referida testemunha, os quais as partes e nem o juízo a quo tiveram acesso, para condenar o embargante”.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 30/08/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram na rejeição das preliminares arguidas e no parcial provimento do recurso:

[...] Ademais, ainda que não fosse caso de instrução por carta, é pacífico o entendimento no sentido de que a decretação da nulidade de ato processual pressupõe a demonstração de prejuízo, conforme estatui o princípio
pas de nullité sans grief
e o art. 563 do Código de Processo Penal. Na mesma linha: STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.517/MG, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 16/6/2023.

Na espécie, impossível falar em prejuízo para a defesa, considerando que o ato realizado, ou seja, testemunho da testemunha Camila Quasma Vieira Pagio, se perdeu, considerando que a mídia juntada aos autos não se referia ao depoimento de referida pessoa. O juízo de origem solicitou novo encaminhamento do arquivo, sendo informado pelo juízo deprecado que as mídias de audiências realizadas no ano de 2018 foram apagadas, devido à falta de espaço na memória do computador da sala de audiências (fl. 143). O Ministério Público, parte que arrolou a testemunha, abriu mão de nova oitiva.

[...]

Ainda em sede preliminar, a defesa alega ser nula a instrução processual em razão de ter ocorrido o extravio de uma prova, no caso, o depoimento prestado por Camila Quaresma Vieira Págio por carta precatório, ao qual me referi na análise da preliminar anterior, já rechaçada.

Como dito, o depoimento jamais foi acostado ao processo, os registros audiovisuais não mais existem e o Ministério Público, que requereu a produção da prova, não mostrou interesse em que novamente fosse realizada. Nesse contexto, é obvio que inexiste prejuízo no extravio de uma prova que sequer era do interesse da defesa e que não foi utilizada para fundamentar a condenação.

Assim, à míngua de prejuízo, inviável a decretação de nulidade. [...]”

Não suficientes os fundamentos trazidos no voto supramencionado, insiste a defesa que a magistrada de primeiro grau valeu-se de um depoimento que
sequer existe nos autos
,
ou seja, que tampouco as partes ou a própria julgadora tiveram acesso,
apenas em razão de um trecho constante na sentença, que assim dispõe:

“
[...]

verifica-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público colhidos em audiência de instrução e julgamento são coerentes e harmônicos com os demais elementos que compõem o conjunto probatório judicial e extrajudicial, e gozam de veracidade e idoneidade [...]”

Analisando a r. sentença em sua totalidade, é facilmente perceptível que ambos os depoimentos prestados
na esfera policial
pelos PMS Camila Quaresma e Valter Cezar Pereira, bem como o depoimento prestado

em juízo

pelo PM Valter Cezar Pereira, todos estes
transcritos
no referido
decisum
, foram utilizados para amparar a condenação do embargante, inexistindo qualquer menção a
o depoimento
extraviado
prestado por Camila Quaresma Vieira Págio por carta precatóri
a.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.